Tribunal: TJBA
Processo: 0700340-03.2021.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0700340-03.2021.8.05.0146

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JENIVAN DOS SANTOS LIMA

Advogado(s):
VALDIR MARTINS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISO II, CP). PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE, POR EXCESSO DE
LINGUAGEM. NO MÉRITO,
POSTULA ABSOLVIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE LEGITIMA DEFESA.
JUÍZO PRONUNCIANTE QUE LIMITA-SE A TRANSCREVER TRECHOS DAS PROVAS RESIDENTES NOS AUTOS PARA FUNDAMENTAR SUA DECISÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE DEFENSIVA DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II -
Em caso, narra a exordial que, dia
12 (doze) de fevereiro de 2021
, por volta das
20
:1
5
h,
no Povoado Jatobá, Distrito de Maniçoba
, comarca de
Juazeiro
/BA,
JENIVAN DOS SANTOS LIMA
atentou contra a vida de Edilmar da Silva
.

III –
A materialidade delitiva restou comprovada através de Laudos de Exame
Necropsia ID. 38933410
fls.
10/11
, que registram como causa da
morte
:
“
choque hemorrágico
”
provocado por ação de instrumento “perfurocortante”
.

IV –
Não é demais ressaltar que a Decisão de Pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação por entender presente a materialidade e existentes indícios suficientes de autoria, proclamando, assim, a necessidade de o Réu ser submetido a julgamento ante o juiz natural, consistente no Tribunal do Júri.

V –
No sentido da pronúncia, também farta a jurisprudência:
"I- A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate."
(AgRg no AREsp 417.732/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 10/06/2014).
Grifei.

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Artigo 124, do Código Penal - MÉRITO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRONÚNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na etapa de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, vigora o princípio do "in dubio pro societate", bastando apenas indícios de autoria. Havendo dúvida acerca desta, a questão deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, para que possa decidir sobre a participação ou não do acusado nos fatos descritos nos autos. Recurso desprovido."
(TJSP, 2ª Câmara Criminal, Apelação nº 9000270-27.2008.8.26.0506, Rel. Des. Paulo Rossi, julgado em 23.04.2012).
Grifei
.

VI –
Não há como acolher a tese
da excludente de ilicitude pois para que haja sua efetivação nessa fase processual seria necessário estar perfeitamente delineada nos autos, de forma transparente e indubitável, as razões que provariam a injusta e iminente agressão causada pela vítima e o uso moderado dos meios suficientes para repelir a mesma, o que não se verifica.

VII -
Sobre a alegação de excesso de linguagem na Pronúncia, percebe-se que o magistrado agiu acertadamente ao fundamentar criteriosamente e de forma imparcial a sua Decisão, que se limitou a narrar o fato e vislumbrar os requisitos mínimos que autorizam o encaminhamento do feito para o Júri Popular, sem qualquer manifestação sobre o mérito da ação.

VIII -
"
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA.PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DOLO DA CONDUTA.REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2. Não há falar em excesso de linguagem na hipótese em que a decisão de pronúncia limita-se a firmar a existência dos requisitos mínimos para admitir a acusação e remeter o julgamento ao Tribunal do Júri, evidenciando o seu convencimento no sentido de ter havido homicídio doloso (materialidade), praticado pelo recorrente (autoria), com apoio exclusivo no acervo fático-probatório, sem qualquer extrapolação do judicium accusationis, não havendo falar em nulidade qualquer."

(AgRg no REsp 1349051/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 03/09/2013).

IX -
Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso.

X –
Recurso a que se Nega Provimento, para manter a decisão recorrida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0700340-03.2021.8.05.0146
, Recorrente
JENIVAN DOS SANTOS LIMA
e, Recorrido, o
Ministério Público

do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia

Sa
lvador/BA, 3 de abril de 2023.

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

Relator